Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703730-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO EMBARGADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, apontando omissão na decisão de ID 26924663. Apresenta o resumo dos acontecimentos, ressaltando que a sentença prolatada nos autos (ID 24146514) foi disponibilizada em 18/12/2020 e o recurso de apelação foi interposto em 11/2/2021. Esclarece que a divergência a ser esclarecida nesta via recursal está entre a data da publicação considerada pelo e. relator, 7/1/2021, e a data em que defende ter ocorrido a publicação, 21/1/2021. Nessa toada, insurge-se contra o reconhecimento da intempestividade do recurso, apontando omissão quanto aos seguintes fatos: a) a publicação no PJe prevalece em relação à publicação no DJe, conforme o art. 4o da Lei no 11.419/06; b) entendimentos pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal de Justiça, em que o termo a quo de contagem do prazo recursal ocorre no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro; c) a Secretaria do Juízo informou que a publicação da sentença ocorreu em 21/1/2021. Colaciona julgados para respaldar seus argumentos. Apresenta print da tela destes autos no PJe, em que se observa as seguintes informações: “disponibilizado no DJ eletrônico em 18/12/2020” e “Publicação da sentença em 21/01/2021”. Argumenta que, se houve erro na informação do andamento processual em discussão, causando a perda do prazo recursal, a circunstância justifica a prorrogação do prazo, com fulcro no art. 223 do Código de Processo Civil. Ao final, pugna seja sanado o alegado vício para que o seu recurso de apelação (ID 24146517) seja considerado tempestivo. Em contrarrazões, o embargado alega que o recurso é protelatório, requerendo a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do CPC. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração, contra decisão unipessoal do relator, passo a examiná-lo monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na hipótese, o embargante não aponta em que termos a decisão embargada violou o referido dispositivo, limitando-se a atacar os fundamentos utilizados pelo relator. Nesse cenário, sustenta a prevalência das intimações especiais do PJe em relação às intimações gerais realizadas pelo DJe, prevista no § 6o do art. 5o da Lei no 11.419/06 para os advogados cadastrados no sistema, bem como, colaciona entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores acerca do início da contagem dos prazos no dia útil posterior ao da publicação, conforme estabelecido na súmula 310/STF, em flagrante desvio de finalidade dos embargos de declaração. Do mesmo modo, a suposta divergência entre a tese defendida pelo apelante/embargante e a decisão ora embargada, no que diz respeito ao período compreendido entre 7 e 20 de janeiro deve ser apreciada na via recursal adequada, pois, igualmente, não decorre, da motivação do referido ato, qualquer vício que legitime a insurgência quanto ao referido ponto. É de se ver, pois, que o embargante procura dar prevalência à sua tese em detrimento do entendimento manifestado pelo relator, situação para a qual não se presta a via eleita. Destarte, verifico que a medida não tem cunho protelatório; trata-se apenas da utilização inadequada do recurso para os fins colimados, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme requerido pelo embargado. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterada a decisão embargada. Intime-se. BRASÍLIA, 16 de novembro de 2021 15:20:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator